Tribunal: STF
Processo: ARE 1529002
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 49):



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC, COMBINADO COM O ARTIGO 3º, DO CPP) - A PRONÚNCIA TORNOU-SE DEFINITIVA, LOGO, PARA DIZER O MÍNIMO, CONSIDERA-SE ABSURDO O PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE “EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL”. ENFIM, REVELA-SE INCENSURÁVEL A DECISÃO GUERREADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    Consta dos autos, em síntese, que, o recorrente, CELIO VEQUE PEREIRA, foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes, na forma consumada e tentada (art. 121, §2°, I e IV c/c do art. 29 e art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 29, c/c art. 14, II, todos do Código Penal). 



    Alegando o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao qual o Desembargador relator julgou extinto, sem resolução do mérito, considerando que a pronúncia se tornou definitiva (Doc. 22). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo regimental. (Doc. 49)



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente defende que “houve inobservância do Devido Processo Legal (artigo 5º, LIV da Constituição Federal); inobservância da inafastabilidade decisória do Poder Judiciário (artigo 5º, XXXV da Constituição Federal); inobservância do duplo grau de Jurisdição (artigo 5º, LV da Constituição Federal e Dec. Lei 678/92, artigo 8º, 2, h); ausência e deficiência decisória (artigo 93, IX da Constituição Federal)”.



    Nas razões recursais, aduz, em linhas gerais, o excesso de prazo para a conclusão da fase inquisitorial.



    Afirma que “o minucioso sumário das fases havidas no inquérito policial que comprova, de forma cabal e irrefutável, ter havido excesso de prazo injustificável do inquérito policial que durou 10 anos, 5 meses e 10 dias ou 3.814 dias, para ser concluído, com participação ativa do Ministério Público Estadual, cujo relatório policial terminou com parecer inconclusivo quanto à autoria.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “[...] não se depreende o necessário e indispensável prequestionamento”, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 256 desta CORTE; (b) “[...] o recorrente não logrou demonstrar os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional”; (c) “A aplicação do verbete nº. 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal é impositiva ao presente recurso, visto que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório”; e (d) “Não demonstrou o recorrente que o acórdão recorrido importou em ofensa direta ao texto constitucional”. (Doc. 98)



    No Agravo, a parte recorrente reitera as teses expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 106)



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente